Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-12.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL. TENTATIVA DE PROTEGER O ACUSADO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. AMIGA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE SUSPEIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A ausência da vítima em audiência, com o objetivo de minimizar a responsabilidade penal do acusado, é insuficiente para gerar a absolvição, mormente quando há nos autos outros elementos que comprovam que a versão dos fatos dada em delegacia é real.
3. Em se tratando de crimes de violência doméstica e familiar, é natural que as testemunhas, quando houver, sejam pessoas íntimas e do convívio da vítima, o que não torna o depoimento destas menos confiável.
4. O exame de corpo de delito é prescindível para demonstrar a materialidade delitiva, quando há outros meios de provas coletados durante a persecução penal.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.